Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. PODER DE IMPÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC.
3. A despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, não ficou evidenciado o direito alegado, muito menos houve demonstração de que a medida adotada pelo juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação.
4. Quando o particular contratado pratica uma infração administrativa, a Administração, por meio de procedimento específico, apura a falta e aplica a sanção cabível e adequada ao caso concreto, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Assim, atua ela no exercício do poder de império de reprimir, sendo que a aplicação de multas e sanções prescinde de qualquer reconhecimento criminal ou de autorização judicial.
5. Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão agravada na forma como lançada, porquanto se vislumbra que o ato praticado pelo Distrito Federal decorreu dos princípios que norteiam a Administração Pública, especialmente porque realizado no exercício do poder de polícia a ela inerente e que se encontra de revestido de presunção de legalidade e legitimidade. Dessa forma, restando controversa a questão, somente após cognição exauriente obterá o julgador o embasamento jurídico necessário para o deslinde da lide.
6 - Recurso conhecido e desprovido.